Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726866-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE NUNES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleide Nunes Gomes com o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de cotas do PASEP c/c pedido de dano material, n. 0719425-65.2021.8.07.0001, interposto pela agravante em face do Banco do Brasil, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 98761815, do processo de referência): “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, intimada a comprovar hipossuficiência juntou contracheque (ID no 98487054) com renda superior a R$ 7.000,00, e não comprovou qualquer despesa extraordinária. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que a renda apontada, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Argumenta a agravante que, embora tenha remuneração fixa, é a responsável financeira de sua família e não possui condições de arcar com as altas despesas processuais e manter a própria subsistência. Colaciona planilha de despesas no bojo da petição, na qual informa que os gastos com plano de saúde, empréstimo, educação e energia superam o valor da sua remuneração mensal, sem mencionar os gastos com alimentação, combustível e moradia. Afirma que a decisão agravada ignora o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, além de violar o direito constitucional do acesso à justiça e da análise de mérito. Ao final, defende que estão devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer o deferimento da gratuidade de justiça em sede de antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela deferida. Preparo não efetuado. Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela pretendida. Isso porque, em observância à norma processual prevista no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Ao consultar os autos principais, verifica-se que a agravante juntou a declaração de hipossuficiência, o relatório de pagamentos de mensalidade escolar da filha, referente ao ano de 2020, no valor total de R$18.722,00; a fatura de energia do mês de maio/2021, no valor de R$488,00 e comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$1.700,00. No ID 98487054, do processo de referência, encontra-se a cópia do contracheque da agravante, na qual consta que a agravante exerce o cargo de agente administrativo da Polícia Federal, com remuneração bruta do mês de abril/2021 de R$7.140,67 e líquida foi de R$4.314,36. Consta também que há desconto de três empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil. Importa ressaltar que, empréstimos bancários voluntariamente assumidos pela agravante não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício almejado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica, enquanto a renda bruta e o valor líquido recebido encontram-se acima da remuneração máxima para o patrocínio de uma causa pela Defensoria Pública, o que faz presumir a capacidade financeira da agravante em arcar com as despesas da ação proposta. Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, as custas processuais cobradas no âmbito do TJDFT possuem valores menores que na maioria dos Estados brasileiros. Constata-se, portanto, que inexistem elementos que evidenciem a incapacidade financeira alegada. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pela agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, porque não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação do agravado, porque não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021, 20:57:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator